Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em que a parte recorrente busca sanar supostas omissões e contradições em acórdão que manteve a quebra de sigilo bancário e a constrição parcial de valores, rejeitando a tese de impenhorabilidade por natureza salarial e a exclusão de meação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art.1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao alinhamento do julgado ao entendimento particular da parte.
4. O Código de Processo Civil (CPC) adota o princípio da fundamentação adequada, não exigindo manifestação explícita na decisão judicial acerca de todos os argumentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
5. Não há omissão na manutenção da quebra de sigilo bancário quando a decisão é consequência lógica do raciocínio adotado para afastar a quebra de sigilo fiscal e as demais determinações não reformadas expressamente permanecem válidas.
6. A resistência injustificada da parte em apresentar documentos para apuração da capacidade financeira e a existência de indícios de confusão patrimonial justificam, em caráter excepcional, a quebra de sigilo bancário, com fundamento no princípio da efetividade da execução.
7. Não há omissão ou contradição ao rejeitar a alegação de impenhorabilidade de valores (art.833,IV, do CPC) por ausência de comprovação de que os valores constritos são provenientes de fonte exclusiva da parte e de natureza impenhorável, aplicando-se a presunção legal de comunicabilidade patrimonial.
8. A tese de inexistência de meação em verbas de natureza alimentar/pessoal resta prejudicada se a parte não comprova a natureza salarial/pessoal dos valores, aplicando-se a regra geral da comunicabilidade patrimonial no regime de comunhão parcial de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de que os valores constritos são provenientes de fonte exclusiva da cônjuge não executada, como rendimentos pessoais ou verbas de natureza impenhorável (art.833,IV, do CPC), autoriza a constrição parcial, aplicando-se a regra geral da comunicabilidade patrimonial no regime de comunhão parcial de bens.
2. A resistência injustificada da parte em apresentar documentos para apuração da capacidade financeira, aliada aos indícios de confusão patrimonial, justifica a quebra de sigilo bancário em caráter excepcional, com fundamento no princípio da efetividade da execução.